Tribunal: TJMT
Processo: 0005337-85.2014.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005337-85.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GV COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.008.133/0002-62 (APELANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA — NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA - BENEFÍCIO FISCAL DE DIFERIMENTO — CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS IMPOSTOS POR DECRETO ESTADUAL VIGENTE À ÉPOCA — ARTIGO 15, DO ANEXO X, DO RICMS-MT/1989 — NÃO CONSTATAÇÃO - FATO GERADOR DO ICMS — SITUAÇÃO DEFINIDA EM LEI — EMISSÃO DA NOTA FISCAL DA OPERAÇÃO — ARTIGO 3o, IV, DA LEI ESTADUAL No 7.098/98 — INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 15, ANEXO X, DO RICMS-MT/1989 — NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida.

2.

O benefício do diferimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais dos envolvidos na operação, o remetente e destinatário. Quando não atendidas quaisquer das condições previstas na legislação de regência, não há ilegalidade na cobrança do tributo pelo Fisco na forma regular.

3.

Não se constata ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma contida no artigo 15, Anexo X, § 3o, pelo Decreto Estadual no 1944, de 6 de outubro de 1989 -

RICMS-MT, vigente à época, que estabeleceu o percentual da alíquota do ICMS, porquanto guarda relação com o contido no artigo 2o, da Lei Estadual no 7.925, de 3 de julho de 2003.

4.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GV COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA
., em face de sentença (Id. 3500997) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 3500998), que, em
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial,

Em suas razões, invoca, preliminarmente, que deve ser reconhecida a “
ofensa ao artigo 489, inciso II e seu § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, cassando-se a decisão proferida e determinando ao Juízo de Primeira Instância que profira nova decisão
”.

No mérito, aduz que “
a disposição por meio do Regulamento do ICMS acerca do momento da aquisição do bem está em dissonância com a Constituição Federal e com os dispositivos legais que regulam matéria, de forma que resta evidenciada violação à Carta Magna e ao princípio da legalidade
”.

Verbera que “
o artigo 15 do RICMS, ao considerar o fato gerador do ICMS a emissão da nota fiscal, sem considerar o momento da tradição, viola o estatuído no artigo 155, inciso II, da Carta Magna, haja vista que exige o pagamento do imposto antes de verificada a circulação da mercadoria por meio da tradição
” e “
no caso em debate, a efetiva circulação jurídica do bem somente ocorreu em janeiro de 2014, momento em que houve a tradição dos bens, conforme carimbo nas notas fiscais realizado quando da liberação pelo fabricante dos implementos
”.

Assevera que “
para o caso em testilha, o fato gerador somente ocorre quando da entrada dos bens no estabelecimento do contribuinte, logo, somente quando os veículos chegassem ao estabelecimento da apelante é que o tributo teria seu nascimento
”.

Conclui, por fim, que “
houve violação ao princípio da legalidade, a uma, porque o apelado estabeleceu o modo e o prazo do recolhimento do diferencial de ICMS por meio de norma administrativa, a duas, porque estabeleceu por meio de Regulamento momento diverso do surgimento da obrigação tributária, considera a Lei 7.098/98 (artigo 3o, inciso XIII), em claro prejuízo à apelante
”.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja acolhida a preliminar arguida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo primevo para prolação de nova sentença, ou, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e declarada a inexistência de relação jurídico-tributária, por consequência, anulada a exação fiscal.

Certificado o recolhimento do preparo do recurso (Id. 3501147) e a tempestividade recursal (Id. 3501151).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 3501150).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar ante a ausência das hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 4973842).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR PROCESSUAL

O apelante invoca a ausência de fundamentação na sentença sobre as teses jurídicas contidas na inicial, contudo, não prospera.

A sentença foi pontual ao julgar improcedentes os pedidos da inicial do apelante, O juízo a quo, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

No ponto, transcrevo a sentença:

“Cinge-se a questão controvertida sobre a legalidade do indeferimento do recolhimento da alíquota do ICMS sobre 5% ou 10%, diante da entrada de caminhões no Estado de Mato Grosso adquirido em outro Estado da federação.

De acordo com o artigo 15, do anexo X, do RICMS/MT, o imposto devido a título de diferencial de alíquotas, poderá, também, ser parcialmente diferido, em relação às aquisições interestaduais de veículos automotores novos e respectivos complementos arrolados no inciso III do caput e no inciso II do § 1o do artigo 19 do Anexo VIII. conforme abaixo:

Art. 15 Ressalvado o disposto no artigo 9o deste Anexo, o imposto devido a título de diferencial de alíquotas, em decorrência do estatuído no artigo 2o, inciso XIII, das disposições permanentes, poderá, também, ser parcialmente diferido, na forma prevista neste artigo, nas seguintes hipóteses: (cf. art. 2o da Lei n° 7.925/2003 – efeitos a partir de 1o de julho de 2010)

I – em relação às aquisições interestaduais de veículos automotores novos e respectivos complementos arrolados no inciso III do caput e no inciso II do § 1o do artigo 19 do Anexo VIII, observadas as disposições do artigo 21 daquele Anexo;

II – aquisições interestaduais de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, arrolados no Anexo I do Convênio ICMS 52/91, bem como no artigo 30 do Anexo VIII, excluídas suas partes, peças e acessórios.

§ 1o Poderá, também, ser objeto do diferimento de que trata este artigo o ICMS incidente nas operações de importação descritas no § 4o do artigo 4o do Anexo VIII.

Todavia, há algumas situações em que o diferimento será indeferido. Vejamos:

§ 1°-A Fica vedada a aplicação do benefício previsto neste artigo, nas seguintes hipóteses:

I – em qualquer caso, quando o adquirente do bem for inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS como estabelecimento agropecuário, pertencente a pessoa física ou jurídica;

II – em qualquer caso, quando o bem for tributado pelo regime de substituição tributária;

III – exclusivamente em relação ao disposto no inciso II do caput deste artigo, o bem for de registro obrigatório junto ao Departamento Estadual de Trânsito.

Ainda, o Regulamento trata da hipótese de deferimento, consignando que o pagamento da primeira parcela até o último dia útil do mês em que ocorrer a aquisição do bem:

§ 2o Nas hipóteses de que trata este artigo, o contribuinte, obrigatoriamente, deverá recolher 10% (dez por cento) do valor do imposto até o último dia útil do mês em que ocorrer a aquisição do bem, ficando o valor remanescente diferido, até o último dia útil do nono mês subsequente ao da referida aquisição, na proporção de 90% (noventa por cento) até 10% (dez por cento) do valor do imposto, que se reduz em percentual fixo, na medida em que se aumenta o prazo do diferimento, como segue (tabela).

Por fim, aponta que será considerada ocorrida a aquisição do bem na data da emissão da nota fiscal:

§ 3o Para fins do disposto neste artigo, considera-se ocorrida a aquisição do bem, na data da emissão da Nota Fiscal correspondente.

Analisando os autos, bem como os documentos que o instruem, verifico que não assiste razão ao requerente, vez que a narrativa dos fatos é controversa à prova documental que acompanha a inicial.

Narra o requerente que teria adquirido os veículos acima descritos em dezembro/2013, oportunidade em que realizado o contrato de compra e venda, sendo que somente em janeiro/2014, quando do transporte dos veículos para o Estado de Mato Grosso
, teriam sido emitidas as notas fiscais de aquisição.

Entretanto, às fls. 47/72 e 74/79, denota-se que as notas fiscais foram emitidas em 04/12/2013.
Dessa forma, como
o pagamento da primeira parcela apenas ocorreu em 07/01/2014
, está em desacordo com a legislação tributária para o pedido de diferimento da alíquota do ICMS, a qual aduz que
o imposto deve ser pago até o último dia útil do mês em que ocorrer a aquisição do bem, ou seja, dezembro de 2013.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

Arbitro honorários em favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3o e 19o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”. (Id. 3500997).

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Ademais, a motivação sucinta não importa em descumprimento do dever da fundamentação analítica. A respeito, este Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – EXPEDIÇÃO DA GUIA DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DO ICMS-GLME – NÃO COMPROVAÇÃO – OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO – NÃO ABARCADAS NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N. 9.855/2012 – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nula é a decisão totalmente desprovida de fundamentação, que não se confunde com a decisão breve, concisa, sucinta, pois concisão não significa ausência de fundamentação.

Não evidenciada qualquer ilegalidade no ato que indeferiu a expedição da Guia de Liberação da Mercadoria, sem Comprovação do Recolhimento de ICMS – GLME, em operações de importação não contempladas nas hipóteses previstas na Lei Estadual n. 9.855/2012.

(N.U 0033004-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DECRETA INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DECRETA DE FORMA GENÉRICA, SEM ESPECIFICAR A EXTENSÃO DO DANO – REQUISITO PRESCINDÍVEL – AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA FASE INICIAL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma coisa é decisão sucinta, onde o Magistrado expõe os motivos de seu convencimento, outra coisa é a ausência de fundamentação, situação esta passível de nulidade por ofensa ao disposto no art. 489 do CPC. Nesse norte, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação, não havendo, que se falar em nulidade ou reforma da decisão objurgada.

(...)

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1005764-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Deste modo, não há que se falar em ausência de fundamentação na sentença, muito menos diversa das razões da inicial originária. Por certo, a sentença contrária ao interesse da parte não implica em falta de motivação.

REJEITO
a preliminar.

MÉRITO.

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A apelante é empresa atuante no ramo de transportes rodoviários de cargas, realizando no ano de 2013 a aquisição de 20 (vinte) semi-reboques Rodotrem Basculante Minério, ano de fabricação 2013/Modelo 2014, e 10 (dez) Dollys Acomplamento Semi-reboque 2 (dois) eixos convencional, no valor total de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), consoante Notas Fiscais colacionadas nos Id. 3500782 ao Id. 3500789, objetos da autuação quando transportados do município de Sarandi/PR, para o estado de Mato Grosso em 17 e 19 de janeiro de 2014, para integrar o ativo imobilizado da empresa.

Antes da realização do transporte, a apelante realizou pedido administrativo de parcelamento do ICMS diferencial de alíquota, nos termos do artigo 15, Anexo X, do RICMS-MT, fazendo uso da redução da base de cálculo prevista no artigo 19, Anexo VIII, do RICMS-MT, gerando o processo administrativo tributário no 5002126/2014 (Id. 3500876), cujo pedido foi deferido, gerando o contrato de parcelamento no 117392/332/68/2014 (Id. 3500876).

Após, a apelante pugnou pela revisão do pedido de parcelamento do ICMS Diferencial de Alíquota realizado no PAT no 5002126/2014, com a seguinte fundamentação:

“(...) por nossa empresa se tratar de uma transportadora e os NCM dos veículos de nossa aquisição se enquadrarem no benefício do Art. 199 Anexo VIII, RICMS, usufruímos da redução da base de cálculo de 70,59%, sendo que a carga tributária final não seja inferior a 5% (cinco por cento) do valor da operação.

Por esse motivo o referido contrato de parcelamento não poderia ser deferido com a alíquota de 10% que é a diferença do Estado de origem para o Estado de Mato Grosso, mais sim com alíquota de 5% cfme o anexo VIII.

Informamos que as mercadorias somente entrou em nosso Estado após o pedido do parcelamento do icms diferencial de alíquota, e o pagamento da 1o parcela do parcelamento, cfme carimbos dos postos fiscais. Ficamos assim amparados pela portaria no 100/96-sefaz-mt, Alíneas ‘a’ e ‘b’, inciso XVI art. 1o”.

O pedido de revisão administrativa foi indeferido, mantendo o Fisco o percentual de 10% (dez por cento) de Diferencial de Alíquota sobre o valor dos equipamentos para cobrança do ICMS, pelas seguintes razões:

“(...) conforme Nata Técnica n° 083/2014-GCPJ/SUNOR, da SEFAZ/MT, as notas fiscais dos semirreboques tributados foram emitidas em 04/12/2013. Tendo em vista que, por força do aludido art. 15. §2°, Anexo 10 do

RICMS-MT, revela-se requisito inadiável para o gozo do diferimento o adimplemento da primeira parcela até o limite dia útil do mês, isto é, 31/12/2013 - diligência não promovida, pois a quitação somente ocorreu em 07/01/2014. A não satisfação das condições essenciais ao benefício fiscal implicou na sua desnaturação, nos termos do art. 15, §5°, Anexo 10 do RICMS-MT, repisemos: a) exigência da diferença remanescente; b) não aplicação da redução de base de cálculo prevista.

Ante o exposto, não há direito da parte autora em promover o recolhimento tributário segundo o regime privilegiado do art. 15, Anexo 10 do RICMS-MT, pois não houve obediência às condicionantes inerentes à espécie”. (Id. 3500886).

Assim, verifica-se que o pedido do apelante pelo diferimento do recolhimento do Diferencial de Alíquota de ICMS foi indeferido por não preencher os requisitos para o benefício, porque realizou o pagamento da primeira parcela do tributo fora do prazo estipulado pelo artigo 15 do Anexo X, § §2o, 3o e 5o do RICMS-MT, vigente à época, que dispõe:

“Art. 15 Ressalvado o disposto no artigo 9o deste Anexo, o imposto devido a título de diferencial de alíquotas, em decorrência do estatuído no artigo 2o, inciso XIII, das disposições permanentes, poderá, também, ser parcialmente diferido, na forma prevista neste artigo, nas seguintes hipóteses: (cf. art. 2o da Lei n° 7.925/2003 – efeitos a partir de 1o de julho de 2010)

I – em relação às aquisições interestaduais de veículos automotores novos e respectivos complementos arrolados no inciso III do caput e no inciso II do § 1o do artigo 19 do Anexo VIII, observadas as disposições do artigo 21 daquele Anexo;

II – aquisições interestaduais de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, arrolados no Anexo I do Convênio ICMS 52/91, bem como no artigo 30 do Anexo VIII, excluídas suas partes, peças e acessórios.

§ 1o Poderá, também, ser objeto do diferimento de que trata este artigo o ICMS incidente nas operações de importação descritas no § 4o do artigo 4o do Anexo VIII.

§ 1°-A Fica vedada a aplicação do benefício previsto neste artigo, nas seguintes hipóteses:

I – em qualquer caso, quando o adquirente do bem for inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS como estabelecimento agropecuário, pertencente a pessoa física ou jurídica;

II – em qualquer caso, quando o bem for tributado pelo regime de substituição tributária;

III – exclusivamente em relação ao disposto no inciso II do caput deste artigo, o bem for de registro obrigatório junto ao Departamento Estadual de Trânsito.

§ 2o Nas hipóteses de que trata este artigo, o contribuinte, obrigatoriamente, deverá recolher 10% (dez por cento) do valor do imposto até o último dia útil do mês em que ocorrer a aquisição do bem, ficando o valor remanescente diferido, até o último dia útil do nono mês subsequente ao da referida aquisição, na proporção de 90% (noventa por cento) até 10% (dez por cento) do valor do imposto, que se reduz em percentual fixo, na medida em que se aumenta o prazo do diferimento, como segue:

(...)

§ 3o Para fins do disposto neste artigo, considera-se ocorrida a aquisição do bem, na data da emissão da Nota Fiscal correspondente

(...)

§ 5o O não recolhimento do valor do imposto diferido na forma fixada neste artigo, implicará a exigência da diferença remanescente, sem a aplicação da redução de base de cálculo prevista, conforme o caso, no artigo 4o, 21 ou 30 do Anexo VIII”.

Então, em suma, a apelante informou que realizou a aquisição dos 20 (vinte) semi-reboques Rodotrem Basculante Minério e 10 (dez) Dollys Acomplamento Semi-reboque 2 (dois) eixos convencional, no valor total de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) em 2013, e as Notas Fiscais objeto da aquisição dos bens foram emitidas em 4/12/2013, todavia, ingressou com o pedido administrativo pelo Diferimento do Imposto, com percentual de alíquota de 5% (cinco por cento), somente em 7/1/2014.

O Estado de Mato Grosso deferiu o diferimento na data de 23/1/2014, mas com percentual de alíquota de 10% (dez por cento), por não cumprimento da forma fixada no artigo 15, do Anexo X, do RICMS vigente à época.

É o quadro fático delineado.

A pretensão recursal não vinga.

A nota fiscal relativa à entrada de bens ou mercadoria é emitida antes da remessa dos bens, justamente para acompanhar as mercadorias, sendo vedada a emissão de notas fiscais que não correspondam a efetiva saída de uma mercadoria.

Certo é que “
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (...)
IV - da transmissão da propriedade da mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;
”.

(Artigo 3o, IV, da Lei Estadual 7.098/98).

Logo, não foram atendidas as condições impostas pela Lei de regência para a redução da base de cálculo do imposto almejada pelo apelante, uma vez que fez seu pedido está fora do prazo legal estipulado.

De fato, as operações com veículos novos, reboques e equipamentos (como no caso em apreço), poderão ter sua alíquota reduzida em 70,59% (setenta inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento), restando a diferença de 5% (cinco por cento) sobre o valor da compra, consoante artigo 30 do Anexo VIII, do RICMS, entretanto, na hipótese, o apelante não cumpriu com as diretrizes relativas ao prazo do recolhimento, insculpida no artigo 15, Anexo X, do RICMS-MT, vigente à época, o que acarretou a perda do benefício do diferimento, na forma que requer.

Em consequência, inexistem nos autos a comprovação capaz de infirmar o indeferimento administrativo, quer dizer, de que cumpriu com as condições necessárias ao benefício, motivo por que mostra-se incabível o acolhimento do pleito recursal.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – ICMS – DIFERIMENTO – IRREGULARIDADE FISCAL DO REMETENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – CONDIÇÕES NÃO COMPROVADAS – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ARCADO PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o benefício do diferimento, que posterga o recolhimento do imposto para outro momento da relação mercantil, depende do preenchimento de certas condições legais, cuja ausência interrompe a aplicabilidade do benefício e torna devido o imposto.

2. Nessa seara, a irregularidade fiscal do remetente possibilita ao Fisco Estadual que lance o referido tributo não apenas em relação ao remetente, mas também ao destinatário, tendo em vista serem solidários entre si (art. 124, I, do CTN).

3. O benefício da redução da base de cálculo a zero, nos termos do Anexo VIII do RICMS/MT vigente à época dos fatos (Decreto n. 1944/89), depende da comprovação de certas condições legais.

4. A demonstração dessas condições competia ao recorrente, que com esse ônus não arcou. Assim, diante da presunção juris tantum de legalidade e veracidade dos atos administrativos, permanece hígido o Aviso de Cobrança Fazendário discutido nos autos.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 0016632-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Acerca da alegada inconstitucionalidade do artigo 15 do Anexo X, § 3o do RICMS-MT, tem-se que o dispositivo guarda relação com o contido no artigo 2o da Lei Estadual no 7.925, de 3 de julho de 2003, que “
Dispõe sobre a isenção do ICMS nas operações com veículos, máquinas e equipamentos novos, destinados ao Poder Executivo dos Municípios Mato-grossensses e dá outras providências
”:

“Art. 2o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos fiscais a unidades produtivas econômicas dos setores agropecuário, industrial, comercial e serviços mediante redução da base de cálculo ou concessão de créditos presumidos ou outorgados, ficando homologados aqueles concedidos a partir de 02 de janeiro de 2003”.

A referida Lei tem por fim regulamentar programa de incentivo fiscal, a se considerar o disposto no artigo 4o da Constituição do Estado de Mato Grosso:

“Art. 4o O Estado prestigia e garante, nos termos da lei, a participação da coletividade na formulação e execução das políticas públicas em seu território, bem como na elaboração de programas, projetos e planos estaduais e municipais mediante assento em órgãos colegiados”.

Embora o artigo 15, Anexo X, do RICMS-MT de 1989, vigente à época, já tenha sido alterado pelas disposições do RICMS-MT em vigor (2014), isso não confere natureza de inconstitucionalidade à norma, e sim sua adequação.

A alegação de inconstitucionalidade da norma quanto ao momento da incidência do ICMS sobre a circulação de mercadorias, se no ato da transferência de propriedade ou da tradição do bem, não prospera, porquanto em relação à incidência do tributo do ICMS, como já dito alhures acerca do caso concreto analisado, o fato gerador do imposto ocorre no momento da “
transmissão da propriedade da mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente
;” (artigo 3o, IV, da Lei Estadual no 7.098/98).

A definição do fato gerador corresponde a situação definida em lei, de modo que é a emissão da nota fiscal que perfectibiliza a tradição da operação, quando da saída da mercadoria para a entrega ao contribuinte.

Com efeito, não é o caso de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo em questão, mas mera interpretação de dispositivo legal, o que afasta eventual reserva de plenário:

“(...)
O princípio da reserva de plenário não restou violado, conforme a tese defendida no presente recurso, isso porque a norma em comento (art. 115 da Lei 8.213/91) não foi declarada inconstitucional nem teve sua aplicação negada pelo Tribunal a quo, ou seja, a controvérsia foi resolvida com fundamento na interpretação conferida pelo Tribunal de origem à norma infraconstitucional que disciplina a espécie.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ARE 658950 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe 14/9/2012).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PREVENÇÃO. ART. 69, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Tendo em vista o princípio da especialidade, incidiu, no caso, o art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, ao invés da regra geral relativa às reclamações baseadas em súmula vinculante (art. 70, §1o, do RISTF). II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. III - A ofensa à Súmula Vinculante 10 só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, Rcl 45770 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133

DIVULG 02-07-2021

PUBLIC 05-07-2021)

Mesmo sentido nesta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RESERVA DE PLENÁRIO – AFASTAMENTO DE NORMAS – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO STF – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Não há que se falar em violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie.

(N.U 1014943-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

Ora, na hipótese, não há que se falar em ofensa ao artigo 155, II, da Constituição Federal, que confere aos Estados a responsabilidade de instituir o ICMS nas operações de circulação de mercadorias, quando a normativa estadual, objeto do recurso, apenas cria os mecanismos reguladores do seu recolhimento, estabelecendo os regramentos acerca do enquadramento nos benefícios fiscais do diferimento, não havendo qualquer ingerência na norma sobre questões reservadas à Lei Complementar.

Por fim, não obstante o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa seja restrito aos casos em que o valor da causa tiver reduzida expressão econômica (tema 1.076/STJ), sendo o recurso da parte sucumbente é inviável sua modificação, devendo apenas a majoração observar os mesmos parâmetros.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022